Tribunal: TJPA
Processo: 0004639-47.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004639-47.2019.8.14.0061

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALDIR SANCHES FRANCO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. CONTRADIÇÃO PROBATÓRIA. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DE JULGAMENTO. NOVO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONFISSÃO DO RÉU. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PROVAS ROBUSTAS. RECURSO PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a decisão do Conselho de Sentença que absolveu Valdir Sanches Franco do delito de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II do CPB) contra Jonata Gaia Pinheiro.

II. Questão em discussão

o Ministério Público sustentou que a decisão absolutória do Conselho de Sentença era "incoerente, sem nenhum respaldo no conjunto probatório e vai de encontro às evidências", afirmando que não havia qualquer elemento que demonstrasse a inocência do réu ou justificasse uma excludente de culpabilidade.

III. Razões de decidir

O recurso do Ministério Público foi provido com base na
manifesta contradição da decisão do júri com as provas dos autos
. Os jurados, ao responderem o segundo quesito, afirmaram "SIM", indicando que Valdir Sanches Franco iniciou a execução do homicídio desferindo golpes na vítima e que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Contraditoriamente, decidiram pela absolvição do acusado.

A decisão se fundamenta na
robustez do conjunto probatório
, que inclui: a
confissão do próprio réu
, O recorrente, em todas as fases do processo, inclusive no Tribunal do Júri, confirmando ter desferido os golpes de faca. O ato de retornar à residência para se munir de uma faca demonstra claramente o dolo homicida, não uma mera reação em legítima defesa. O
depoimento coerente da vítima
que confirmou sua versão dos fatos (desentendimento por R$ 10,00, ida do réu à casa buscar a faca, e o ataque subsequente) em juízo, em sede policial e em plenário, além de ter chegado ensanguentada à delegacia.

Os
testemunhos dos investigadores de Polícia Civil
Tayron Santos, Antônio Marcos Ximenes e Luís Cláudio Gomes de Melo, que confirmaram o atendimento da vítima ensanguentada e a confissão do réu no momento da prisão. Os
documentos médicos
e a ficha de atendimento sistematizado do SAMU, comprovando a materialidade e as lesões sofridas pela vítima. A
soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não é absoluta
, podendo ser cassada quando a decisão é manifestamente dissociada e totalmente divorciada da realidade probatória, sem amparo em qualquer prova idônea. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora que apenas decisões aberrantes, sem respaldo probatório, podem ser afastadas. Não foi encontrado nenhum elemento que justificasse a inocência do réu ou uma excludente de culpabilidade.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal, pelos fundamentos expostos, conheceu e deu
provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará
, para que o
julgamento seja anulado
e o réu
VALDIR SANCHES FRANCO seja submetido a novo julgamento popular perante o Tribunal do Júri
.

Dispositivos relevantes:
Art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II do CPB (Código Penal Brasileiro); Art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no AREsp: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024.

STJ - AgRg no AREsp: 2261948 PA 2022/0384297-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 25/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023.

HC n. 323.409/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N.º 0004639-47.2019.8.14.0061

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

APELANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALDIR SANCHES FRANCO

DEFENSORIA PÚBLICA: PABLO DE SOUZA MELO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Tucuruí, que em conformidade com decisão do Conselho de Sentença,
absolveu
o apelado da prática do delito tipificado no
art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II todos do CPB
,

O Ministério Público do Estado do Pará
ofereceu denúncia
contra Valdir Sanches Franco narrando que, em
26/05/2019, por volta das 22h00
, a vítima, Jonata Gaia Pinheiro, chegou ensanguentada a uma delegacia de polícia civil, levada por Eli Charles Monteiro Pimentel. A vítima informou ter sofrido uma
tentativa de homicídio
em um bar localizado na Rua Dom Cornélio, bairro Santa Isabel, em Tucuruí, perpetrada por Valdir Sanches Franco.

O incidente teria começado com uma confusão por causa de R$ 10,00 (dez reais), durante a qual Valdir teria colocado a mão no bolso da vítima e a jogado no chão. Após a briga ser apartada e as partes se separarem, o denunciado, Valdir,
foi até sua residência, pegou uma faca, e surpreendeu Jonata
(que estava sentado com sua filha no colo),
atingindo-o com facadas
. Populares intervieram, retirando o agressor de cima da vítima para evitar a morte. A vítima foi levada à delegacia e as autoridades acionaram o SAMU.

A denúncia foi
recebida em 05/07/2019
, dando início à fase de instrução.

A defesa prévia foi apresentada em 31/07/2019.

A audiência de instrução e julgamento foi
realizada em 13/08/2019. Foram inquiridas as testemunhas arroladas na denúncia (Jonata Gaia Pinheiro, Antônio Marcos Ximenes Soares, Luís Cláudio Gomes de Melo, e Eli Charles Monteiro Pimentel) e testemunhas de defesa (Joelma dos Santos e Santos, e Márcio Clei Souza dos Santos). O réu, Valdir Sanches Franco, foi qualificado e interrogado.

O Ministério Público apresentou alegações finais requerendo a pronúncia do réu, enquanto a defesa sustentou a não comprovação da intenção de matar, a ausência de laudo de exame de corpo de delito, e requereu a impronúncia ou desclassificação para lesões corporais, além da revogação da custódia cautelar.

O acusado foi
pronunciado em 13/05/2021
para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, pelos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II do CPB).

Tanto o Ministério Público quanto a Defesa arrolaram testemunhas para a sessão plenária.

A sessão do Tribunal do Júri foi realizada na data designada,
10/06/2024
, às 08h00min e o Conselho de Sentença
absolveu
o acusado Valdir Sanches Franco.

O Ministério Público interpôs o recurso de apelação contra a decisão absolutória do Conselho de Sentença, considerando-a
manifestamente contrária à prova dos autos
. O MP argui a contradição no veredito dos jurados (reconhecer a autoria e depois absolver) e a solidez das provas (depoimentos da vítima, confissão do réu, testemunhos policiais, e documentos médicos). O MP solicitou a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo julgamento popular.

A Defensoria Pública do Pará, representando o acusado, apresentou suas contrarrazões em 26/09/2024 requerendo a manutenção da absolvição e o improvimento do recurso do MP.

Em 04/11/2024, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira emitiu parecer opinando pelo conhecimento e, no mérito, o provimento do recurso de apelação do Ministério Público, afirmando que a decisão do Conselho de Sentença merecia acolhimento para
anulação do julgamento e realização de um novo júri
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS

O Ministério Público interpôs recurso de apelação alegando que a decisão do Conselho de Sentença foi
manifestamente contrária à prova dos autos
, requerendo a anulação do julgamento e a realização de um novo Júri Popular.

A análise do conjunto probatório revela a manifesta contradição da decisão do júri, conforme constatamos
infra
.

Os jurados, ao responderem o segundo quesito, afirmaram "SIM", indicando que
Valdir Sanches Franco deu início à execução do crime de homicídio
, desferindo golpes na vítima Jonata Gaia Pinheiro, e que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Contraditoriamente, os mesmos jurados decidiram pela absolvição do acusado, o que configura uma decisão totalmente dissonante do conjunto probatório.

O próprio réu,
Valdir Sanches Franco, confessou a autoria do crime
em todas as fases do processo, inclusive durante a Sessão do Tribunal do Júri, confirmando ter desferido os golpes de faca na vítima, embora tenha alegado legítima defesa. O ato de retornar à residência para se munir de uma faca demonstra claramente o
dolo homicida
, e não uma mera reação em legítima defesa.

Por outro lado, a vítima
Jonata Gaia Pinheiro
confirmou, tanto em juízo quanto em sede policial e em plenário, sua versão dos fatos: o desentendimento por R$ 10,00, a ida do réu à sua casa para pegar uma faca e o ataque subsequente com facadas. A vítima chegou à delegacia ensanguentada, corroborando a gravidade da agressão. A palavra da vítima, consistente e corroborada, possui relevante valor probatório para autoria e materialidade.

Os investigadores de Polícia Civil Tayron Santos, Antônio Marcos Ximenes e Luís Cláudio Gomes de Melo, responsáveis pela ocorrência, confirmaram ter atendido a vítima ensanguentada na delegacia. Além disso, todos afirmaram que, ao prenderem o réu em via pública, ele
"confessou a prática delitiva, aduzindo que havia esfaqueado Jonatan após uma briga de bar"
.

Documentos médicos e a ficha de atendimento sistematizado do SAMU da vítima Jonata Gaia Pinheiro foram juntados aos autos, comprovando a materialidade e as lesões sofridas.

Diante de tal robustez e clareza das provas, que incluem a própria confissão do réu, o depoimento coerente da vítima, os testemunhos policiais e os registros médicos, a decisão do Conselho de Sentença que absolveu o acusado é
incoerente, sem nenhum respaldo no conjunto probatório
e vai de encontro às evidências. Não há qualquer elemento que demonstre a inocência do réu ou que justifique uma excludente de culpabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não é absoluta. Embora a decisão dos jurados deva ser respeitada quando amparada em uma das teses plausíveis e com mínimo lastro probatório, ela
pode e deve ser cassada
quando é
manifestamente dissociada e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos
, sem encontrar amparo em qualquer prova idônea. No caso em apreço, a
contradição entre os quesitos respondidos e a absolvição final
, somada à confissão e às demais provas, torna a decisão dos jurados flagrantemente contrária à prova dos autos.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. 2. No caso, ficou evidenciado no voto condutor do acórdão recorrido que a versão absolutória agasalhada pelos jurados não encontra ressonância nos elementos probatórios produzidos, revelando-se, de fato, manifestamente contrária à prova dos autos. Por conseguinte, sua cassação não merece censura. 3. Agravo Regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ACÓRDÃO QUE ANULOU O JULGAMENTO PELO JÚRI. PLEITO DA DEFESA PARA RESTABELECER A DECISÃO ABSOLUTÓRIA SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. De acordo com a jurisprudência da Terceira Seção do STJ, "a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos" (HC n. 323.409/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). 2. Quando o Tribunal ad quem verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, proferida pelo Conselho de Sentença, pode cassar a absolvição do réus proferida pelos jurados, uma única vez, determinando a realização de novo julgamento, não havendo falar em ofensa à soberania dos veredictos. 3. Na hipótese em tela, o Tribunal a quo entendeu que a decisão dos jurados pela absolvição do agravante era manifestamente contrária às provas dos autos, principalmente pelos depoimentos das testemunhas, somados às provas periciais (escutas telefônicas). 4. Para se alterar essa conclusão, seria inevitável o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado aos autos, procedimento vedado na instância especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2261948 PA 2022/0384297-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 25/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023)

Portanto, em face do exposto, considerando que a materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas e que a decisão do Conselho de Sentença se mostrou
manifestamente contrária à prova dos autos
, impõe-se a anulação do julgamento.

Ante o exposto, pelos fundamentos já expostos,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, para que o julgamento seja
anulado
e o réu
VALDIR SANCHES FRANCO seja submetido a novo julgamento popular
perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 09/10/2025